Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701169-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: SIMARA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de SIMARA VIEIRA DA COSTA, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofícios ao INSS, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, destinados à verificação da existência de eventual vínculo empregatício da executada. Alega a agravante, em síntese, que promove execução visando ao adimplemento de dívida decorrente de acordo relativo à prestação de serviços educacionais, tendo adotado, no curso do feito, diversas medidas para localização de bens passíveis de constrição, todas infrutíferas ou insuficientes para a satisfação integral do crédito. Destaca que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como promovida a inclusão do nome da devedora em cadastros de inadimplentes e efetuadas diligências para localização de bens imóveis, sem êxito. Acrescenta que, embora tenha ocorrido bloqueio parcial de valores mediante o SISBAJUD, parte das quantias constritas foi liberada à executada por se tratar de numerário depositado em caderneta de poupança, remanescendo saldo que não foi capaz de quitar integralmente a dívida. Afirma que, diante da frustração das medidas ordinárias de expropriação patrimonial, requereu a expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED, com o objetivo exclusivo de apurar se a agravada possui vínculo empregatício ativo, o que poderia viabilizar a adoção de providências executivas aptas à satisfação do crédito, inclusive mediante eventual penhora de percentual de remuneração, observados os limites legais. Sustenta que o indeferimento do pedido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o dever de cooperação não implica a substituição do ônus do credor na busca por bens do devedor e de que já teriam sido esgotadas as consultas disponíveis, não se mostra adequado diante do contexto do processo executivo. Defende que a consulta a bases de dados oficiais, como o CAGED e o INSS, é medida excepcional, porém legítima, especialmente quando exauridos os meios tradicionais de constrição, encontrando amparo nos arts. 6o, 774, V, e 835 do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a mitigação da impenhorabilidade de salários, desde que preservada a dignidade do devedor. Aduz, ainda, que a execução se processa no interesse do credor e que a medida pleiteada não implica constrição imediata de rendimentos, mas apenas a obtenção de informações necessárias para eventual requerimento futuro, assegurado o contraditório. Ressalta que o feito tramita desde 2022 e que a demora na adoção de providências efetivas compromete o resultado útil do processo, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS, com vistas à apuração de eventual vínculo empregatício da agravada, providência cuja confirmação postula no julgamento de mérito do recurso. Preparo regular no ID 80201455. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a periculum in mora apto a justificar a concessão das medidas vindicadas. Abstraída nessa análise prefacial a viabilidade e utilidade da medida vindicada, consistente em expedição de ofícios ao INSS, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para verificação da existência de eventual vínculo empregatício da executada, possibilitando eventual pedido de penhora salarial, de modo que não se constata urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre execução relativamente recente, que tramita desde março de 2023, e que a recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Consigno, ainda, que eventual suspensão do processo de origem por falta de bens penhoráveis, na forma do art. 921 do CPC, não impediria a concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, de modo que essa possibilidade não autoriza a concessão do pretendido efeito suspensivo ou a concessão de antecipação de tutela recursal, à luz dos pressupostos instituídos pelos arts. 300 e 995 do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator